Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719316-51.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: EMANUELA DE FARIAS MAIA OLIVEIRA DESPACHO À autora, em 5 dias, sobre a petição e documentos apresentados pela ré (ids. 34423992 e seguintes). Brasília - DF, 18 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora